Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010157-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REGES AILTON BALENSIEFER - CPF: 816.970.820-68 (AGRAVADO), REGES AILTON BALENSIEFER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 62.362.332/0001-73 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. STAY PERIOD. LIMITAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI No 11.101/2005. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS NEGATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao deferir o processamento de recuperação judicial, determinou a suspensão dos apontamentos do nome do devedor nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN).

2. O agravante sustenta que a determinação de sobrestamento das negativações destoa do ordenamento jurídico e da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, argumentando que o processamento da recuperação judicial, embora suspenda o curso da prescrição e das ações executivas nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, não possui o condão de atingir o direito material dos credores, permanecendo íntegra a faculdade de manutenção dos registros de inadimplência.

3. O recorrido, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão, argumentando que o agravante confunde suspensão temporária com baixa definitiva, ressaltando que a medida visa conferir o "fôlego" necessário para a reestruturação das atividades empresariais, evitando que restrições creditícias inviabilizem negociações vitais com fornecedores e parceiros comerciais.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial, com a consequente incidência do stay period previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, autoriza, por si só, a suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito em nome da empresa recuperanda, ou se tal medida pressupõe a prévia aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, momento em que se opera a novação dos créditos anteriores ao pedido recuperacional.

III. Razões de decidir

5. A recuperação judicial desenvolve-se em duas fases processuais distintas, cada uma com efeitos jurídicos específicos e bem delimitados: a primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento, caracterizando-se pelo stay period e pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem alteração do direito material dos credores; a segunda fase concretiza-se com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, momento em que efetivamente ocorre a novação dos créditos prevista no artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005.

6. O stay period previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 tem por finalidade precípua suspender temporariamente as ações e execuções contra o devedor, permitindo a negociação coletiva com os credores e a preservação do patrimônio necessário à continuidade da atividade empresarial, não se estendendo, todavia, ao protesto de títulos nem às anotações em cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao direito material dos credores.

7. O deferimento do processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores nem implica a extinção ou modificação das obrigações, razão pela qual permanecem válidos os registros de inadimplência perante órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto até que ocorra a efetiva novação das dívidas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a suspensão das anotações negativas somente se justifica após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, momento em que se materializa a novação das dívidas, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, consoante orientação do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/CNJ, que estabelece: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".

9. A manutenção dos apontamentos negativos até a concessão da recuperação judicial constitui exercício regular de direito do credor, não viola a sistemática do regime recuperacional e assegura a função social dos órgãos de proteção ao crédito, que consiste em proporcionar conhecimento a terceiros acerca dos empreendimentos que se mostram arriscados decorrentes das relações comerciais mantidas entre credores e devedores.

10. A análise da petição inicial da recuperação judicial revela que os agravados não postularam expressamente a suspensão dos apontamentos de seus nomes nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito, mas tão somente pleitearam que fossem oficiados os bancos de dados de proteção de crédito para que constasse o apontamento da concessão do benefício da recuperação judicial em seus cadastros.

11. Embora o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005 e no artigo 170 da Constituição Federal, constitua vetor interpretativo relevante, sua aplicação não pode contrariar as disposições legais específicas nem comprometer a segurança jurídica do sistema creditício, não sendo possível a criação de efeitos jurídicos não contemplados pela legislação específica.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática de protestos ou de anotações em cadastros de inadimplentes, limitando-se o stay period previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 à suspensão das ações e execuções contra o devedor. 2. A exclusão dos registros negativos somente se justifica após a concessão da recuperação judicial, quando ocorre a novação das dívidas, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005. 3. A manutenção dos apontamentos negativos até a efetiva novação dos créditos constitui exercício regular de direito do credor e não viola a sistemática do regime recuperacional."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 6o, 47, 52, 57, 58 e 59; CF/1988, art. 170; CPC, arts. 144, III, e 1.015, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/CNJ; TJ-MT, AI 10371131720258110000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026; TJ-MT, AI 10176892320248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-MT, AI 1022239-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis no bojo da Recuperação Judicial no 1029027-48.2025.8.11.0003 ajuizada por
REGES AILTON BALENSIEFER E OUTRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que, ao deferir o processamento do pedido recuperacional, determinou a suspensão dos apontamentos do nome do devedor nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição ao crédito, tais como SPC e SERASA.

Em suas razões (Id 352088382), o agravante sustenta que o

magistrado de origem incorreu em equívoco ao ordenar o sobrestamento das negativações, sustentando que tal medida destoa do ordenamento jurídico vigente e da pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Argumenta que o processamento da recuperação judicial, embora suspenda o curso da prescrição e das ações executivas nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, não possui o condão de atingir o direito material dos credores, permanecendo íntegra a faculdade de manutenção dos registros de inadimplência.

Defende que o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras e, por isso, o decisum contra o qual ora se interpõe o presente agravo está em desconformidade com a legislação.

Sustenta ainda que a publicidade da inadimplência é imperativo de transparência no mercado, permitindo que fornecedores e colaboradores extraiam conclusões reais sobre a saúde financeira do devedor, e que a baixa de tais restrições somente seria cabível após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, momento em que ocorreria a novação das dívidas sob condição resolutiva. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir a manutenção do nome do recuperando nos cadastros de proteção ao crédito até a eventual homologação do plano.

De início, o recurso foi distribuído ao Gabinete 03 desta Quinta Câmara de Direito Privado, ocasião em que o então Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, ordenou a intimação da parte agravada, ante a ausência de tutela recursal (id. 353107372).

Em contrarrazões (Id. 359676359), a parte recorrida manifestou-se pela manutenção da decisão, ao fundamento de que o agravante confunde suspensão temporária com baixa definitiva, ressaltando que a medida visa conferir "fôlego" necessário para a reestruturação das atividades, evitando que restrições creditícias inviabilizem negociações vitais com fornecedores e parceiros comerciais. Argumenta que a manutenção das anotações frustraria a finalidade do instituto e que a transparência perante o mercado já é garantida pela ampla publicidade do próprio processo de Recuperação Judicial. Sustenta que o STJ admite a baixa após a homologação e que a ratio legis autoriza a suspensão provisória durante o período de blindagem. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

Em parecer (Id 360130899), a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, ao fundamento de que não há dispositivo legal na Lei n.o 11.101/2005 que disponha quanto à possibilidade de restringir direitos dos credores na fase de deferimento do processamento da recuperação judicial, além dos expressamente dispostos, reforçando que a suspensão dos efeitos dos protestos nesta fase atingiria indevidamente o direito material dos credores, devendo ser observada a orientação do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, consoante decisão de Id 364189372, o então Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, declarou seu impedimento para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ensejou a redistribuição dos autos à relatoria deste magistrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do presente recurso
, eis que a hipótese encontra subsunção no artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 189 da Lei no 11.101/2005, por se tratar de decisão interlocutória proferida em processo de recuperação judicial.

Por não vislumbrar preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente ao exame da matéria de fundo.

A insurgência recursal cinge-se à determinação de suspensão dos apontamentos do nome das requerentes nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc), proferida por ocasião do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

02 - SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

DETERMINO,
também, a suspensão dos apontamentos do nome do requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc).

Arrimo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. “É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT

10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).” (TJ-MT - AI: 10091839220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

Nesse norte, a questão demanda análise sistemática da Lei no 11.101/2005 e sua interpretação à luz dos princípios que regem o instituto da recuperação judicial.

O recurso comporta provimento.

A recuperação judicial desenvolve-se em duas fases processuais distintas, cada uma com efeitos jurídicos específicos e bem delimitados.

A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento, nos termos dos artigos 6o e 52, caput, da Lei no 11.101/2005, caracterizando-se pelo
stay period
e pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem alteração do direito material dos credores.

A segunda fase concretiza-se com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar, momento em que efetivamente ocorre a novação dos créditos prevista no art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005.

O art. 6o da Lei no 11.101/2005 estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, por prazo de 180 dias, prorrogável em casos excepcionais, visando garantir o período de negociação com os credores.

Logo, a suspensão prevista no referido dispositivo tem alcance limitado unicamente às ações e execuções em curso contra a devedora, não se estendendo ao protesto de títulos nem às anotações em cadastros de inadimplentes.

A interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 revela que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. No primeiro momento, por não existir deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda dos órgãos de proteção ao crédito.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, deve ser mantido, por conseguinte, o registro do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, ou seja, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores, o que não é o caso dos autos até o momento.

A respeito da matéria, foi editado o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/CNJ, que dispõe:

"O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".

Na segunda etapa da recuperação judicial — fase em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e, posteriormente, homologado pelo juízo —, opera-se, conforme dispõe o caput do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, a novação dos créditos anteriores ao pedido, tornando-se exigíveis nos moldes estabelecidos no plano aprovado. Nessa conjuntura, torna-se incabível a manutenção de protestos e registros nos cadastros de inadimplência em nome da sociedade empresária em recuperação, especialmente em relação aos credores sujeitos aos efeitos do plano.

No caso em análise, contudo,
não se verificou a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, tampouco sua homologação pelo juízo competente
, razão pela qual não se mostra admissível a suspensão dos efeitos dos protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás,
a análise da petição inicial da recuperação judicial
(id. 213108481 dos autos de origem)
revela que os ora agravados, em seus pedidos, não postularam expressamente a suspensão dos apontamentos de seus nomes nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito,
mas tão somente pleitearam que
“sejam oficiados os bancos de dados de proteção de crédito (Serasa, SPC, etc.) que foi concedido o benefício da recuperação judicial ao Requerente, devendo constar esse apontamento em seus cadastros”
.

Vale registrar que a função dos órgãos de cadastros de restrição ao crédito é proporcionar conhecimento a terceiros acerca dos empreendimentos que se mostram arriscados decorrentes das relações comerciais mantidas entre credores e devedores.

Nesse passo
, a suspensão prematura de dados relativos a protesto de títulos e cadastro de inadimplentes, quando não fundamentada em alteração do direito material dos credores, compromete a segurança jurídica
das relações comerciais e a função social dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o desta egrégia Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. STAY PERIOD. ART. 6o DA LEI No 11 .101/2005. SUSPENSÃO LIMITADA ÀS AÇÕES E EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS NEGATIVOS ATÉ A NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que indeferiu o pedido de suspensão de protestos e anotações em cadastros de inadimplentes após o deferimento do processamento da recuperação judicial. A agravante sustenta que a manutenção das restrições de crédito compromete o acesso a financiamento e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, defendendo interpretação teleológica da Lei no 11.101/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial, com a consequente incidência do stay period previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, autoriza a suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito em nome da empresa recuperanda. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O stay period previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005 tem por finalidade suspender temporariamente as ações e execuções contra o devedor, permitindo a negociação coletiva com os credores e a preservação do patrimônio necessário à continuidade da atividade empresarial. 4. Todavia, o deferimento do processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores nem implica a extinção ou modificação das obrigações, razão pela qual permanecem válidos os registros de inadimplência perante órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a suspensão das anotações negativas somente se justifica após a aprovação do plano de recuperação judicial, momento em que ocorre a novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005. 6. Assim, a manutenção dos apontamentos negativos até a concessão da recuperação judicial constitui exercício regular de direito do credor e não viola a sistemática do regime recuperacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática de protestos ou de anotações em cadastros de inadimplentes, limitando-se o stay period à suspensão das ações e execuções. 2. A exclusão dos registros negativos somente se justifica após a concessão da recuperação judicial, quando ocorre a novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei no 11 .101/2005.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10371131720258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUSPENSÃO DE PROTESTOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. (...) 5. A suspensão de negativações e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Informativo no 564, só se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que o deferimento do processamento não altera a natureza dos créditos. 6. Assim, confirma-se a decisão quanto à essencialidade dos bens, mas revoga-se a suspensão das negativações e protestos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "
A suspensão de protestos e negativações em processos de recuperação judicial somente é cabível após a homologação do plano de recuperação. A declaração de essencialidade de bens deve ser mantida se, no caso concreto, não restou efetivamente demonstrada a prescindibilidade do bem para a atividade empresarial."
Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 47, 49, 52; CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Informativo no 564/STJ; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176892320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, "o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
. (N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Em síntese, a suspensão de protestos e negativações é medida que pressupõe a novação das dívidas, fato jurídico que apenas se consuma com a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Até que tal marco seja atingido, as anotações restritivas devem permanecer ativas, refletindo a real situação de inadimplência dos débitos sujeitos ao procedimento, sob pena de violação ao direito material dos credores e ao dever de transparência que rege a atividade econômica.

Por fim, importante registrar que, embora o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005 e no art. 170 da Constituição Federal, constitua vetor interpretativo relevante, sua aplicação não pode contrariar as disposições legais específicas nem comprometer a segurança jurídica do sistema creditício.

A recuperação judicial visa à superação da situação de crise econômico-financeira do devedor através de mecanismos legalmente previstos, não sendo possível a criação de efeitos jurídicos não contemplados pela legislação específica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
exclusivamente no que tange à determinação de suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito (SPC, SERASA)
, mantendo-se inalterados os demais aspectos da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026